Tribunal: CARF
Processo: 11516.721938/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
Restando caracterizada omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de manifestação expressa sobre questão relevante e oportunamente suscitada nos autos, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com a finalidade de integrar o julgado.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuições não cumulativas. Sentença proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.200.492, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC (atual art. 1.036 do CPC em vigor).
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO.
É incabível o desconto de créditos apurados segundo o regime não-cumulativo, calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas a título de remuneração do capital próprio, sob o argumento de que constituem despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, no período em que havia autorização legal para o desconto de créditos relativamente a essas despesas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuições não cumulativas. Sentença proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.200.492, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC (atual art. 1.036 do CPC em vigor).
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO.
É incabível o desconto de créditos apurados segundo o regime não-cumulativo, calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas a título de remuneração do capital próprio, sob o argumento de que constituem despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, no período em que havia autorização legal para o desconto de créditos relativamente a essas despesas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721938/2015-68
ACÓRDÃO
3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO
DO JULGADO.
Restando caracterizada omissão no acórdão embargado, consistente na
ausência de manifestação expressa sobre questão relevante e
oportunamente suscitada nos autos, impõe-se o acolhimento dos
embargos de declaração, com a finalidade de integrar o julgado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das
contribuições não cumulativas. Sentença proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no RESP 1.200.492, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC
(atual art. 1.036 do CPC em vigor).
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO.
É incabível o desconto de créditos apurados segundo o regime não-
cumulativo, calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas
a título de remuneração do capital próprio, sob o argumento de que
constituem
despesas
financeiras
decorrentes
de
empréstimos
e
financiamentos, no período em que havia autorização legal para o
desconto de créditos relativamente a essas despesas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721938/2015-68
2
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das
contribuições não cumulativas. Sentença proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça no RESP 1.200.492, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC
(atual art. 1.036 do CPC em vigor).
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO.
É incabível o desconto de créditos apurados segundo o regime não-
cumulativo, calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas
a título de remuneração do capital próprio, sob o argumento de que
constituem
despesas
financeiras
decorrentes
de
empréstimos
e
financiamentos, no período em que havia autorização legal para o
desconto de créditos relativamente a essas despesas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração apresentados, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar
a omissão relativa aos “Juros sobre Capital Próprio (JCP)”, devendo constar no Acórdão no 3402-
011.830 os fundamentos apresentados no item 3 do voto da relatora, assim como deve ser
acrescida ao Acórdão embargado a seguinte ementa: JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO. Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das
contribuições não cumulativas. Sentença proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP
1.200.492, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC (atual art. 1.036 do CPC em vigor). REGIME
NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DO CAPITAL PRÓPRIO. não-
cumulativo, calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas a título de
remuneração do capital próprio, sob o argumento de que constituem despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos, no período em que havia autorização legal para o
desconto de créditos relativamente a essas despesas.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721938/2015-68
3
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
Acórdão no 3402-011.830, proferido em 17 de abril de 2024 com a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. NÃO CONTABILIZADA A RECEITA.
CUSTEIO. INCIDÊNCIA
De acordo com as alterações promovidas na Lei das S/A (no 6.404/76) pela Lei no
11.638/2007 e 11.941/2009 (adotando a chamada “Nova Contabilidade”,
convergente com os padrões internacionais, a partir de 1o de janeiro de 2008), as
subvenções do ICMS concedidas pelo Estados, devidamente contabilizadas no
resultado, sempre serão consideradas como para investimento (art. 9o da Lei
Complementar no 160/2017). A não contabilização e não manutenção do valor da
subvenção em reserva de lucros, implica em considerá-la como subvenção para
custeio e, como tal, tributada, compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010
SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. NÃO CONTABILIZADA A RECEITA.
CUSTEIO. INCIDÊNCIA
De acordo com as alterações promovidas na Lei das S/A (no 6.404/76) pela Lei no
11.638/2007 e 11.941/2009 (adotando a chamada “Nova Contabilidade”,
convergente com os padrões internacionais, a partir de 1o de janeiro de 2008), as
subvenções do ICMS concedidas pelo Estados, devidamente contabilizadas no
resultado, sempre serão consideradas como para investimento (art. 9o da Lei
Complementar no 160/2017). A não contabilização e não manutenção do valor da
subvenção em reserva de lucros, implica em considerá-la como subvenção para
custeio e, como tal, tributada, compondo a base de cálculo do PIS e da COFINS.

O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara e
Cynthia Elena de Campos (relatora) que entendiam por dar provimento para
excluir o crédito presumido de ICMS da base de cálculo das contribuições.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa Bispo. A
conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta acompanhou a divergência
pelas conclusões, tendo em vista a pendência do julgamento do tema 843 do STF.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721938/2015-68
4
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos para
inclusão em pauta de julgamento apenas em relação à omissão quanto a matéria Juros sobre
Capital Próprio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, o sujeito passivo tomou
ciência do acórdão embargado em 24/09/2024, tendo protocolado os embargos de declaração em
27/09/2024.
Portanto, conforme o § 1o do art. 116 do RICARF/2023, os Embargos de Declaração
são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem
ser conhecidos.
2. Dos vícios apontados pela Embargante
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
Acórdão no 3402-011.830, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, no qual restou decidido, por maioria de votos, pela negativa de provimento
ao recurso voluntário.
A embargante aponta vícios de omissão e contradição, sobretudo no que tange à
análise da materialidade das contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS sobre subvenções, além
de supostos equívocos interpretativos acerca do alcance jurídico-econômico dos créditos
presumidos de ICMS. Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de examinar fundamentos
constitucionais apresentados em sede de recurso voluntário.
Todavia, conforme corretamente consignado no despacho de admissibilidade, tais
alegações não configuram omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 116, caput, do
RICARF. O acórdão embargado enfrentou a tese referente à natureza jurídica dos créditos
presumidos de ICMS, discorrendo sobre sua qualificação como subvenção de custeio e sobre o
enquadramento desses valores na materialidade das contribuições, analisando, inclusive, doutrina
e jurisprudência invocadas pela contribuinte.
Entretanto, assiste parcial razão à embargante em ponto específico.
Com efeito, verifica-se que o acórdão não tratou, de modo expresso, da matéria
relativa aos “Juros sobre Capital Próprio (JCP)”, objeto autônomo da glosa fiscal. Embora a decisão
tenha examinado os argumentos relativos à tributação das subvenções estaduais, não houve
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721938/2015-68
5
pronunciamento direto sobre a controvérsia vinculada à dedutibilidade e ao tratamento tributário
dos JCP no contexto do lançamento, o que caracteriza vício de omissão, nos termos do art. 116,
caput, do RICARF/2023.
Considerando tais razões, passo à análise da matéria omitida no acórdão
embargado.

3. Juros sobre Capital Próprio
Em relação à acusação de omissão das receitas sobre juros sobre capital próprio
(JCP), reproduzo os fundamentos do Acórdão no 3402-012.112, proferido pelo Colegiado em
análise ao Processo no 11516.722183/2018-61, da mesma contribuinte:
Informa a Fiscalização que houve omissão das receitas sobre juros sobre capital
próprio (JCP) - informações contábeis enviadas ao SPED, que foi contabilizada na conta contábil de
código 580001 - JUROS COM CAPITAL PRÓPRIO – RECEBIDOS. Concluiu que tal receita não foi
elencada entre as receitas tributáveis incluídas na base de cálculo das contribuições.
Sustenta a defesa que que os JCP recebidos são “receitas financeiras da empresa”,
portanto, isentas das contribuições em razão da previsão contida no art. 1o, do Decreto no 5.164,
de 2004. Nesse sentido aduz que apenas em 2015, por meio do Decreto no 8.426/15, é que as
alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras foram restabelecidas e que, no presente
caso, as receitas são relativas aos meses de julho a setembro de 2013.
Neste ponto, peço vênia para reproduzir a conclusão do acórdão recorrido, a qual
adoto como fundamentação:
Foram lançadas as contribuições incidentes sobre os Juros Sobre Capital Próprio –
JCP recebidos pela interessada no ano de 2013, conforme por ela contabilizados
na conta 580001 - JUROS COM CAPITAL PROPRIO – RECEBIDOS, em razão de
inexistir, nas leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, qualquer hipótese de
exclusão dessas receitas da base de cálculo das contribuições de que tratam.
No item “V.4 - DA NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE OS JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO” de sua impugnação, a interessada defende que os JCP
recebidos são “receitas financeiras da empresa”, portanto, isentas das
contribuições em razão da previsão contida no art. 1o, do Decreto no 5.164, de
2004. Nesse sentido aduz que apenas em 2015, por meio do Decreto no 8.426/15,
é que as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras foram
restabelecidas e que, no presente caso, as receitas são relativas aos meses de
julho a setembro de 2013.
Não cabe razão à impugnante, haja vista, o Decreto no 5.164, de 2004, apontado
como fundamento de sua alegação conter, no parágrafo único de seu art.1o,
disposição expressa excluindo do alcance da redução de alíquota os valores
recebidos a título de juros sobre o capital próprio, como segue:
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721938/2015-68
6
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre
as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas
de juros sobre capital próprio e as decorrentes de operações de hedge.
Posteriormente o Decreto no 5.164, de 2004, foi revogado pelo Decreto no 5.442,
de 9 de maio de 2005, que manteve a incidência sob às alíquotas normais para a
receita financeira relativa a juros sobre o capital próprio, como se vê a seguir:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre
as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de
hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio; (g.n.)
II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
Quanto ao Decreto no 8.426, de 2015, este de fato restabeleceu a tributação das
receitas financeiras antes submetidas a alíquota zero, fixando as alíquotas em
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/Pasep, e 4% (quatro
por cento), para Cofins. Já para os juros sobre o capital próprio, manteve as
alíquotas já aplicáveis, como segue:
Art. 1o Ficam restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e
4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas
para fins de hedge , auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não-cumulativa das referidas contribuições.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput inclusive às pessoas jurídicas que tenham apenas
parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
§ 2o Ficam mantidas em 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente, as
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis aos juros sobre
o capital próprio.
Sobre isso, traz-se excerto da Solução de Consulta Cosit no 84, de 2016, que segue
transcrito:
33. De outra banda, cumpre ressaltar que o fato, repetidamente salientado pela
consulente, de os valores recebidos a título de juros sobre o capital próprio
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721938/2015-68
7
supostamente constituírem receitas financeiras da pessoa jurídica que os aufere
em nada altera a inclusão desses valores na base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração cumulativa, já que não há ressalva
legal à inclusão desses valores na mencionada base de cálculo.
34. Por fim, vale ainda observar que também no regime de apuração não
cumulativa o recebimento de valores a título de juros sobre o capital próprio gera
débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Muito embora o Decreto no
5.442, de 2005, revogado pelo Decreto no 8.426, de 2015, tenha mantido, durante
anos, reduzida a zero a alíquota das contribuições incidentes sobre receitas
financeiras, trazia em seu art.1o, parágrafo único, inciso I, específica disposição
excluindo do alcance dessa redução os valores recebidos a título de juros sobre o
capital próprio.
Portanto, a tributação sobre os juros sobre o capital próprio encontra-se expressa
na legislação tributária, não podendo ser afastada pela autoridade administrativa,
cuja atividade é plenamente vinculada.
Ademais, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça através do
julgamento ao RESP 1.200.492, em sede de recurso repetitivo (Tema 454), conforme ementa
abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO - JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são
dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado
aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para a
vigência da Lei n. 9.718/98. Precedentes da Primeira Turma: AgRg nos EDcl no
REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 01.03.2011;
AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16.12.2010;
REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 08.04.2008; REsp 952566 /
SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em 18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 22.05.2007. Precedentes da Segunda Turma: REsp
1212976 / RS, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134
/ SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009; AgRg no REsp 964411 / SC, Rel.
Min. Castro Meira, julgado em 22.09.2009.
2. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas a título
de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n.
10.833/2003".
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721938/2015-68
8
Através do julgamento em referência foi firmada a seguinte tese:
Não são dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor
destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
Neste
sentido,
vejamos
a
seguinte decisão
proferida neste
Tribunal
Administrativo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2007
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuições não
cumulativas. Sentença proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em no RESP
1.200.492, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC (atual art. 1.036 do CPC em
vigor).
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DO
CAPITAL PRÓPRIO.
É incabível o desconto de créditos apurados segundo o regime não-cumulativo,
calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas a título de
remuneração do capital próprio, sob o argumento de que constituem despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, no período em que
havia autorização legal para o desconto de créditos relativamente a essas
despesas.
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS. REEMBOLSO.
Não integram a base de cálculo das contribuições COFINS e PIS, os valores
auferidos a título de reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico, pelo pagamento de dispêndios comuns.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuições não
cumulativas. Sentença proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em no RESP
1.200.492, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC (atual art. 1.036 do CPC em
vigor).
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DO
CAPITAL PRÓPRIO.
É incabível o desconto de créditos apurados segundo o regime não-cumulativo,
calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas a título de
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.863 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721938/2015-68
9
remuneração do capital próprio, sob o argumento de que constituem despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, no período em que
havia autorização legal para o desconto de créditos relativamente a essas
despesas.
BASE DE CÁLCULO. RATEIO DE DESPESAS. REEMBOLSO.
Não integram a base de cálculo das contribuições COFINS e PIS, os valores
auferidos a título de reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico, pelo pagamento de dispêndios comuns. (Acórdão n.o
3201-006.357 – Relator: Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão relativa aos “Juros sobre Capital Próprio (JCP)”,
devendo constar no Acórdão no 3402-011.830 a fundamentação indicada no Item 3 deste voto.
Para tanto, igualmente deve integrar o acórdão embargado a seguinte ementa:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Os juros sobre o capital próprio compõem a base de cálculo das contribuições não
cumulativas. Sentença proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP
1.200.492, julgado no rito do art. 543-C do antigo CPC (atual art. 1.036 do CPC em
vigor).
REGIME NÃO CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS DO
CAPITAL PRÓPRIO.
É incabível o desconto de créditos apurados segundo o regime não-cumulativo,
calculados sobre juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas a título de
remuneração do capital próprio, sob o argumento de que constituem despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, no período em que
havia autorização legal para o desconto de créditos relativamente a essas
despesas.
É como voto.
Assinado digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3104
DF CARF MF
Original